Tribunal: STF
Processo: HC 76481
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-05-12
Data de publicação: 1998-05-12

Ementa:
EMENTA: Omissão de decisão, no acórdão impugnado,
acerca da postulação do benefício da continuidade delitiva (art. 71
do Código Penal).
Pedido, deferido, em parte, para que prossiga o
Tribunal estadual no julgamento da apelação do paciente.